Tribunal: STF
Processo: ADI 4134
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 15, I, DA LEI Nº 8.625/1993. COMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DAS LISTAS SÊXTUPLAS. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 94 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Da leitura do art. 94, da Constituição Federal, não se infere hermenêutica que estabeleça os critérios ou delimite o conceito para caracterização do órgão de representação de classe. Desta forma, a Constituição delegou esta função ao legislador infraconstitucional, a quem cabe definir os órgãos de representação das respectivas classes.



    2. Embora sejam elegíveis para integrar o Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.625/1993, apenas os Procuradores de Justiça, a escolha é realizada por meio de eleição em que votam membros de toda a classe, o que evidencia a representatividade do órgão.



    3. Ação direta julgada improcedente.